Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707271-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PATRICIA BRAZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado em face de PATRICIA BRAZ DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de consulta, pelo juízo, por bens da devedora por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Argumenta que a parte executada não realizou o pagamento da dívida a que foi condenada e que não foram encontrados bens disponíveis à penhora por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud e ERIDF, sendo cabível a realização de nova pesquisa utilizando-se o CNIB. Colaciona precedentes desta Corte em que a realização da pesquisa pretendida foi concedida, em caráter excepcional, desde que esgotados outros meios de busca. Tece considerações acerca do princípio da cooperação e da efetividade da execução. Defende a necessidade de se antecipar a tutela recursal ao argumento de haver probabilidade de provimento do recurso conforme os seguintes fundamentos: I) foram realizadas várias diligências visando a localização de bens passíveis de penhora de propriedade da devedora, que restaram infrutíferas; I I) não há limitação legal para a realização do referido sistema; II I) a jurisprudência pátria entende ser cabível a pesquisa, tendo o TDFJT pacificado seu nesse sentido quando em situações excepcionais e diante do fracasso dos meios típicos; IV) o inadimplemento da obrigação poderá trazer desequilíbrios ao plano de previdência administrado pela FUNCEF. Aduz haver risco de dano grave consistente no sobrestamento dos autos do cumprimento de sentença sem satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal, para que se realize a pesquisa ao sistema CNIB e, no mérito, a reforma da decisão e confirmação da tutela. Preparo recursal regular (ID 15287551). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos. Ademais, não restou demonstrado risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização do aludido sistema pelo juízo o que, em risco inverso, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Registre-se que o sobrestamento dos autos na instância a quo, caso ocorra, não impede a retomada do processo no eventual provimento deste recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora